Tribunal: TJMT
Processo: 1008198-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008198-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA - CPF: 044.387.188-48 (ADVOGADO), MARCUS SILVA DA CRUZ - CPF: 649.685.967-15 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTUDOS MEDIEVAIS - CNPJ: 01.406.189/0001-80 (AGRAVADO), DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.746.181-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARCUS SILVA DA CRUZ
.

AGRAVADO(S):
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTUDOS MEDIEVAIS
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS ASSOCIATIVOS. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO PROBATÓRIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou pedido de extinção da execução, converteu obrigação de fazer em perdas e danos, consolidou multa cominatória em R$ 15.000,00 e fixou honorários advocatícios, ao fundamento de descumprimento de ordem judicial consistente na apresentação de documentos necessários ao registro de gestão associativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos em sede recursal quando não configurado fato superveniente; (
ii
) estabelecer se houve comprovação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer; (
iii
) determinar a legalidade da conversão da obrigação em perdas e danos, bem como da consolidação das astreintes e fixação de honorários na fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não admite a juntada de documentos em sede recursal quando inexistente fato novo, pois tal conduta configura inovação probatória e viola o duplo grau de jurisdição e a lógica do agravo de instrumento.

A preclusão consumativa impede a apresentação tardia de prova que poderia ter sido produzida na origem, especialmente quando a parte já alegava os fatos desde o primeiro grau.

A coisa julgada material impede a rediscussão da obrigação fixada no título executivo, limitando o cumprimento de sentença à efetivação do comando judicial.

O executado deve comprovar o cumprimento da obrigação ou a impossibilidade objetiva de realizá-la, nos termos do ônus probatório que lhe incumbe.

A mera alegação de que os documentos se encontram em cartório não comprova impossibilidade de cumprimento, exigindo-se demonstração concreta de impedimento.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e sua consolidação decorre do descumprimento reiterado da obrigação, sendo legítima quando proporcional e razoável.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível quando evidenciada a impossibilidade de cumprimento específico.

A fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença é devida quando há resistência do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal quando não caracterizado fato superveniente, sob pena de inovação probatória.

A alegação genérica de impossibilidade de cumprimento da obrigação não afasta a incidência de astreintes sem prova concreta do impedimento.

A coisa julgada impede a rediscussão da obrigação na fase de cumprimento de sentença.

É legítima a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando inviável o cumprimento específico.

As astreintes podem ser consolidadas quando evidenciado descumprimento reiterado e resistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6o, 77, 85, §1o, 373, II, 499, 500, 502, 503, 508, 513, 536, §1o, 537, §1o, 1.017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCUS SILVA DA CRUZ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1020097-68.2018.8.11.0041, que rejeitou o pedido de extinção do feito, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, consolidou a multa cominatória em R$ 15.000,00 e condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios relativos à fase executiva.

O Agravante sustenta, em síntese, que não descumpriu voluntariamente a obrigação imposta no título judicial, pois os documentos exigidos teriam sido protocolados junto ao cartório competente, não estando mais em sua posse.

Afirma que a decisão agravada desconsiderou informações prestadas pela serventia extrajudicial e acabou por impor penalidade excessiva, apesar da alegada impossibilidade material de cumprimento da obrigação.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a exigibilidade da multa e dos honorários fixados até o julgamento definitivo do recurso.

A tutela recursal foi deferida, em caráter cautelar, para suspender os efeitos patrimoniais da decisão agravada até a apreciação do mérito recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a insurgência pretende rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada e afastar as consequências do descumprimento de obrigação definitivamente imposta ao Agravante.

Sobreveio manifestação do Agravante requerendo o adiamento do julgamento virtual, em razão do falecimento de seu genitor, ocorrido em 09/04/2026.

A Agravada se manifestou pelo indeferimento do pedido, sustentando inexistir prejuízo à defesa técnica, por se tratar de julgamento em Plenário Virtual.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARCUS SILVA DA CRUZ
.

AGRAVADO(S):
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTUDOS MEDIEVAIS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Rememoro
que
t
rata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
MARCUS SILVA DA CRUZ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1020097-68.2018.8.11.0041, que rejeitou o pedido de extinção do feito, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, consolidou a multa cominatória em R$ 15.000,00 e condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios relativos à fase executiva.

Inicialmente, quanto ao pedido de adiamento do julgamento formulado pelo Agravante, embora seja compreensível o momento de luto narrado nos autos, não se verifica, no caso concreto, causa suficiente para a retirada do feito da sessão virtual.

Isso porque o julgamento em Plenário Virtual não exige a presença física da parte, tampouco atuação pessoal do Agravante no ato, estando ele regularmente
representado por advogado constituído, a quem incumbe o exercício da defesa técnica.

Além disso, as razões recursais, documentos e manifestações já foram apresentadas nos autos, não havendo demonstração concreta de prejuízo processual.

Desse modo, indefiro o pedido de adiamento.

Ademais, a
ntes

de avançar ao mérito propriamente dito, impõe-se o exame da documentação supervenientemente juntada pelo agravante nesta instância recursal.

I – DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL

O agravante trouxe aos autos, em 08/04/2026, documentos que afirma corresponderem aos originais objeto da obrigação de fazer, sustentando que teriam sido retirados da serventia extrajudicial em 07/04/2026 e que comprovariam a sua tese de que sempre estiveram arquivados no cartório.

Todavia, referida documentação não comporta conhecimento nesta instância.

Nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil, a petição de agravo de instrumento deve ser instruída, desde logo, com as peças obrigatórias e facultativas necessárias à compreensão da controvérsia, cabendo à parte agravante formar adequadamente o instrumento recursal no momento da interposição do recurso.

Embora o § 5o do referido dispositivo admita a juntada posterior de documentos, tal possibilidade não se presta a autorizar a inovação probatória ampla e irrestrita em segundo grau, sobretudo quando os documentos não dizem respeito a fato efetivamente superveniente, mas a circunstância já existente e cognoscível antes da decisão recorrida.

No caso, os documentos apresentados não retratam fato novo posterior à decisão agravada. Ao contrário, são documentos antigos, relacionados a assembleias e atos associativos pretéritos, cuja existência já era invocada pelo próprio agravante desde a origem. A alegação de que se encontravam em cartório também já integrava sua linha defensiva perante o Juízo de primeiro grau.

Assim, não se trata de prova de fato novo, mas de tentativa de reforço probatório tardio de tese já deduzida anteriormente.

A admissão desses documentos diretamente em sede recursal implicaria violação à lógica própria do agravo de instrumento e ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois submeteria a este Tribunal, em primeiro exame, questão fático-probatória não apreciada pelo Juízo de origem.

O agravo de instrumento tem por finalidade o controle do acerto ou desacerto da decisão impugnada a partir do quadro fático e jurídico submetido ao magistrado de primeiro grau, não se destinando à inauguração de nova fase instrutória perante o órgão ad quem.

Além disso, incide, na hipótese, a preclusão consumativa. O agravante teve oportunidade de demonstrar, no cumprimento de sentença, eventual impossibilidade de retirada dos documentos, bem como de comprovar providências concretas destinadas à obtenção da documentação.

Poderia ter apresentado requerimento ao cartório, pedido de expedição de ofício, certidão negativa de entrega, declaração de exigência de autorização judicial ou qualquer outro elemento apto a evidenciar obstáculo real ao cumprimento da obrigação. Não o fez.

Limitou-se a sustentar, de forma genérica, que os documentos estariam arquivados na serventia, sem demonstrar, perante o Juízo de origem, que a retirada lhe teria sido negada ou que dependia de autorização judicial.

A questão torna-se ainda mais evidente quando se observa que o próprio agravante afirma ter retirado os documentos em 07/04/2026. Tal circunstância, longe de corroborar a impossibilidade de cumprimento, enfraquece a tese recursal, pois revela que o acesso à documentação era concretamente possível, inexistindo prova de que a providência não pudesse ter sido adotada anteriormente.

Desse modo, não conheço dos documentos juntados em 08/04/2026, por se tratar de prova intempestiva, não submetida ao contraditório e à apreciação do Juízo de origem, sem prejuízo de que o agravante os apresente perante o primeiro grau, a quem caberá examinar eventual cumprimento superveniente da obrigação e seus reflexos na execução.

II – DO MÉRITO
.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, com base nos elementos efetivamente submetidos ao Juízo de origem quando da prolação da decisão agravada.

A obrigação executada decorre de título judicial transitado em julgado, que determinou ao agravante a apresentação dos documentos necessários ao registro da nova gestão da associação agravada, notadamente edital de convocação, ata de assembleia de eleição devidamente assinada e lista de presença.

O acórdão proferido na fase de conhecimento manteve a obrigação de entrega desses documentos, excluindo apenas a determinação relativa aos extratos bancários. Logo, a discussão sobre a existência da obrigação,
seu conteúdo e a responsabilidade do agravante encontra-se
acobertada pela coisa julgada material, nos termos dos
arts
. 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil.

Na fase de cumprimento de sentença, não cabe à parte executada rediscutir os fundamentos da condenação, tampouco transferir a terceiros a responsabilidade reconhecida no título judicial. O cumprimento de sentença tem por finalidade dar efetividade ao comando jurisdicional definitivo, nos termos dos
arts
. 513 e seguintes do CPC, não se convertendo em via adequada para reabertura do mérito da fase cognitiva.

Nesse cenário, cabia ao agravante demonstrar o cumprimento da obrigação ou, ao menos, a impossibilidade objetiva e comprovada de cumpri-la. Tal ônus lhe competia, à luz do art. 373, inciso II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte exequente.

Entretanto, da análise do quadro probatório formado na origem, não se verifica demonstração suficiente de impossibilidade material de cumprimento.

A simples afirmação de que os documentos estariam no cartório não basta para afastar a incidência da multa cominatória. Era indispensável que o agravante comprovasse que tentou retirá-los e foi impedido, que a serventia exigiu autorização judicial, que não possuía legitimidade para requerer a documentação ou que havia qualquer entrave concreto e insuperável ao cumprimento da ordem judicial.

Nada disso foi demonstrado perante o Juízo de origem.

Ao contrário, a resposta cartorária referida pelo agravante indicava, em linhas gerais, a existência de documentos pendentes de regularização, mas não apontava impossibilidade de acesso ou retirada pelo interessado. A pendência de correções registrais não se confunde com impossibilidade de apresentação dos documentos em juízo. Uma coisa é a suficiência dos documentos para fins de registro perante a serventia; outra, diversa, é a entrega dos documentos exigidos pelo título judicial.

Assim, se os documentos estavam arquivados na serventia e se o agravante sustentava que eram exatamente aqueles exigidos no título, competia-lhe adotar providências concretas para obtê-los ou, ao menos, comprovar que a serventia se recusou a entregá-los. A mera alegação defensiva, desacompanhada de prova idônea, não possui aptidão para desconstituir a presunção de legitimidade da decisão agravada.

Quanto às astreintes, dispõe o art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil que, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, inclusive imposição de multa.

O art. 537 do mesmo diploma autoriza a fixação de multa independentemente de requerimento da parte, quando necessária e suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

A multa cominatória não possui natureza meramente punitiva. Sua finalidade é coercitiva, voltada a vencer a resistência do devedor e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Todavia, uma vez descumprida a ordem judicial, e persistindo a inércia do obrigado, a consolidação do valor torna-se consequência legítima do comportamento processual assumido.

No caso, a decisão agravada registrou histórico de descumprimento da obrigação, intimação pessoal do executado, diligência infrutífera de busca e apreensão e manifestação posterior em que o agravante não apresentou os documentos exigidos, insistindo na tese de que estariam sob responsabilidade de terceiros ou arquivados no cartório.

Esse conjunto evidencia resistência incompatível com o dever de cooperação processual previsto no art. 6o do CPC e com os deveres das partes
estabelecidos no art. 77 do mesmo diploma, especialmente o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais.

Não se desconhece que o art. 537, § 1o, do CPC permite ao magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou até excluí-la, caso se torne insuficiente, excessiva ou se demonstre justa causa para o descumprimento. Contudo, para tanto, é necessária prova efetiva de desproporcionalidade ou de impossibilidade objetiva de cumprimento, o que não se verificou no momento da decisão agravada.

Ao revés, o valor consolidado em R$ 15.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante do contexto processual, especialmente porque inferior ao limite inicialmente fixado e compatível com a extensão da resistência verificada na fase executiva.

Ademais, o fato de o agravante posteriormente afirmar ter retirado os documentos do cartório apenas reforça que a obrigação era materialmente possível, não havendo demonstração de que a providência não pudesse ter sido adotada antes da consolidação da multa.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.

Ressalte-se, por fim, que o não conhecimento dos documentos juntados nesta instância não impede que o agravante os apresente perante o Juízo de origem. Caso entenda ter havido cumprimento superveniente da obrigação, poderá formular o pedido adequado no primeiro grau, inclusive requerendo a reavaliação das astreintes, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, cabendo ao magistrado natural da execução examinar a pertinência da pretensão à luz do contraditório.

Essa solução preserva o duplo grau de jurisdição, evita inovação probatória indevida em sede recursal e mantém a coerência do sistema processual.

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como já consignado por ocasião da análise da tutela recursal, o agravo de instrumento, nesta fase, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, não se prestando à reabertura de discussão já acobertada pela coisa julgada.

No caso, o título judicial impôs ao Agravante a obrigação de apresentar os documentos necessários ao registro da nova gestão da associação agravada, notadamente edital de convocação, ata de assembleia de eleição e lista de presença. A obrigação foi mantida por acórdão transitado em julgado, com exclusão apenas da determinação relativa aos extratos bancários.

Nesse contexto, a tese recursal de que os documentos estariam em cartório, ou de que caberia à própria associação ou a terceiros promover diligências para localizá-los, não tem força para afastar a eficácia do título executivo judicial.

A fase de cumprimento de sentença não comporta rediscussão acerca da responsabilidade do executado pela guarda e entrega da documentação, matéria que já foi objeto de apreciação na fase de conhecimento.

Observa-se, ainda, que a decisão agravada não se fundou apenas na ausência de entrega dos documentos, mas também na resistência processual verificada ao longo da fase executiva, inclusive com diligência de busca e apreensão infrutífera e posterior manifestação do próprio executado no sentido de não mais possuir os documentos exigidos.

Assim, reconhecida a impossibilidade de cumprimento específico da obrigação, correta a conversão em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil.

Quanto à multa cominatória, também não há reparo a ser feito. As astreintes possuem natureza coercitiva e destinam-se a assegurar a efetividade da ordem judicial.

No caso, o valor consolidado em R$ 15.000,00 revela-se proporcional e razoável diante do histórico do cumprimento de sentença, da persistência do inadimplemento e da necessidade de preservação da autoridade da decisão judicial, sendo devido independentemente da indenização por perdas e danos, conforme dispõe o art. 500 do CPC.

A tutela recursal anteriormente deferida teve natureza meramente cautelar, destinada apenas a preservar a utilidade do julgamento definitivo e evitar a produção imediata de efeitos patrimoniais antes do exame colegiado. Superada a cognição sumária, e analisado o mérito recursal, não se constata ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

Também deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §1o, do CPC, pois a resistência do executado exigiu a prática de atos processuais pela parte exequente.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do Agravo de Instrumento e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026